Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.
Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.
Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924).
Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933) e os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
Em 3/3/2026, a Defesa de ERITON LINCOLN TORRES POMPEU requereu “a restituição dos bens e materiais apreendidos , diante da inexistência de interesse processual que justifique a manutenção da medida, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal” (eDoc. 407). 
Em 16/3/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1328524/2026 - CGCINT/DIP/PF, apresentou informações sobre a análise dos materiais apreendidos em poder ERITON LINCOLN TORRES POMPEU, comunicando que “Quanto ao item 1 informo que o material se encontra no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em criptoanálise, com o objetivo de se extrair os dados armazenados”(eDocs.437-438).
Em 17/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento parcial do pedido de restituição dos bens pertencentes a Eriton Lincoln Torres Pompeu, ressalvada a necessidade de manutenção da custódia policial sobre o item 1 da Informação de Polícia Judiciária n. 1230145/2026”(eDoc.441).
É o breve relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, foram realizadas a extração e análise pela Polícia Federal dos bens apreendidos no Termo de Apreensão nº 4281749/2023, exceto do aparelho celular iPhone 11, cor cinza, lacre C0001333224, que se encontra sob custódia do Instituto Nacional de Criminalística em situação de criptoanálise.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens apreendidos no Termo de Apreensão nº 4281749/2023, em poder de ERITON LINCOLN TORRES POMPEU,  CPF: (634.347.093-04),  com exceção do celular iPhone 11, cor cinza, lacre C0001333224, pois ainda não foi periciado.
  Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos do requerente.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente